Tribunal: TJES
Processo: 0006399-32.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006399-32.2017.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADILSON LUIZ SOUZA e outros (11)
APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0006399-32.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON LUIZ SOUZA, FRANCISCO RODRIGUES NETO, IVAM CELIO GOUVEA, IVANIR LUCAS DE SOUZA, JACYMAR LUIZ DE SOUZA, JOSE NOLBERTO FAGUNDES, LACI JOSE GOMES, MANOEL FELIX DA SILVA, MARCELO FERNANDES, PEDRO TEODORO SOBRINHO, RENAN ALVES DA SILVA, RONIS COIMBRA
APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A
Advogado do(a) APELADO: RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA - ES16585-A

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ADILSON LUIZ SOUZA E OUTROS
, com vistas ao reexame da sentença de fls. 108/112 (ID 2546739 – volume 6), que, em sede de
AÇÃO ORDINÁRIA
, ajuizada por
ADILSON LUIZ SOUZA E OUTROS
,
julgou
im
procedente a pretensão autoral
de reconhecimento da verba “gratificação de produtividade” como de natureza de vencimento,
afastando ainda a
condenação do ente municipal ao pagamento dos valores que foram suprimidos da remuneração dos autores pela não incidência das vantagens pessoais sobre a gratificação
.

Em suas razões recursais (fls. 115/124 - ID 2546739 – volume 6), os apelantes,
ADILSON LUIZ SOUZA E OUTROS
,
pugnam pela reforma do édito sentencial, considerando que a Lei Municipal 061/1989 concede gratificação aos motoristas por desempenharem atividades inerentes ao próprio cargo, que é dirigir veículo, o que seria suficiente para evidenciar seu caráter generalizado.

O
MUNICÍPIO DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
/ES,
às fls. 126/130, em contrarrazões, pretende o não provimento do recurso.

P
ois bem.
A controvérsia que deve ser analisada no presente julgamento
diz respeito à
gratificação de produtividade recebida pelos apelantes,
em especial se esta
ostenta natureza de vencimentos e, portanto, deve ser incorporada ao valor que
têm direito a receber
do ente
municipal
para todos os fins
.

Assim,
imperioso destacar o artigo 3º da Lei Municipal 061/1989,
de
BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
, que regulamenta a malfadada gratificação:

Art. 3. Fica estabelecida a favor dos motoristas, uma
gratificação de produtividade na base de 1% (um por cento) para cada dia em que efetivamente conduzirem os veículos da Prefeitura Municipal
, incidindo o percentual sobre o salário básico e feito o pagamento à vista de atestado do Supervisor de Motoristas e Veículos que devem ser entregues até o dia 10 (dez) de cada mês na secretaria municipal de administração, compreendendo o período de 11 do mês anterior até a data da entrega.

Parágrafo Único
.
A gratificação de produtividade não integra o salário e não será paga
:

I – Nos
períodos de afastamento dos motoristas, por férias, licença, suspensão ou qualquer outro afastamento
;

II –
Quanto aos dias em que, embora a disposição da Prefeitura Municipal, não conduzirem veículos
.

Conforme se depreende, a disposição normativa supratranscrita é expressa ao estabelecer que a gratificação não será concedida de forma indistinta em favor de todos os motoristas da Prefeitura de Barra de São Francisco/ES.

Isso porque, a norma prevê que só terá direito ao recebimento do importe o motorista,
quanto aos dias nos quais
efetivamente conduzir veículo.

Via de consequência
, ainda que em primeira análise pareça tratar-se de atividade ínsita à função de motorista, análise acurada da questão revela que os motoristas não necessariamente conduzem veículos todos os dias nos quais estão à disposição do ente público.

Isto é, os motoristas permanecem à disposição para conduzirem os veículos conforme sejam demandados para tanto, todavia, não é todo dia que efetivamente o fazem.

Logo, a gratificação de 01% (um por cento) só irá incidir nos dias em que houve
r
efetiva condução de veículos por parte de tais funcionários.

Nesse mesmo sentido, o parágrafo único, no inciso I, da referida norma, é igualmente claro ao prever que a gratificação não será recebida de forma indistinta, notadamente quando não há direito ao importe na hipótese de o motorista estar afastado, de férias, de licença, suspens
o
ou afastado por qualquer outro motivo.

Não obstante, o inciso II não deixa dúvidas acerca da interpretação que deve ser realizada sobre a gratificação de produtividade em análise, haja vista que conduzir efetivamente os veículos da Prefeitura Municipal não é uma coisa que vai ocorrer todos os dias, de forma indis
criminada
, sendo razoável crer que em diversos momentos tais funcionários
vão ficar
à disposição do ente público, sem conduzirem de fato veículos.

Nessas situações, portanto, não há que se falar em recebimento indiscriminado e generalista da gratificação de produtividade prevista no artigo 3º, da Lei
Municipal 061/1989,
de
BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
.

Ressalto, por oportuno, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que elucida as circunstâncias nas quais é possível reconhecer a gratificação de produtividade como verba que ostenta natureza jurídica de vencimento:

[...]
2)
A gratificação de produtividade foi instituída de forma geral e p
e
rmanente pela Lei Municipal n° 3.751/2013 de Aracruz,
não atrelada ao desempenho de funções específicas e não condicionada à efetiva prestação de serviço ou a qualquer outra condição especial
.

[...] (TJES; APL 0004431-75.2014.8.08.0006; Terceira
Câmara Cível; Rela 1 Desa Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Juig. 21/02/2017; DJES 10/03/2017)

[
...]
1) O autor é Fiscal de Obras e recebe gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.445/2001 do Município da Serra, a qual detém natureza vencimental. 2)
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, se a gratificação de produtividade que tiver caráter salarial - porque paga a todo servidor que ocupar determinado cargo, independentemente de preencher certo requisito -, sobre ela deve incidir as vantagens de cunho pessoal.
Precedentes
3) A despeito do apelante alegar a ausência de linearidade da gratificação, eis que paga ao apelado, quase sempre, em valores variáveis, tal fator isolado, não afasta a natureza salarial da gratificação,
em razão de sua característica mais marcante: a permanência e generalidade da concessão, bastando, para receber o benefício, estar investido no cargo de fiscal municipal. É possível perceber que a retribuição em questão decorre do cargo, ou seja, é paga a todos que exercem função fiscal no município, não representando situação individual, decorrente da natureza ou do local do trabalho - não exigindo nenhum pressuposto fático, como o efetivo trabalho
(os beneficiados recebem a rubrica independentemente de férias ou licenças - art. 21, §1º, Lei nº 2.445/01). 4) Recurso desprovido. (TJES; Apl-RN 0030830-20.2011.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/09/2019; DJES 04/10/2019).

Conforme se extrai, para reconhecimento da natureza salarial de determinada gratificação, é necessário observar se esta possui caráter permanente e generalista, que permita seu recebimento incondicionado, a todos que exercem a função, “
não exigindo nenhum pressuposto fático, como o efetivo trabalho
”
(TJES; Apl-RN 0030830-20.2011.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/09/2019; DJES 04/10/2019).

Ora, como já explicitado, a gratificação objeto de controvérsia no presente feito expressamente prevê que esta só será paga na hipótese de
os motoristas
“
efetivamente con
d
uz
i
rem veículos da Prefeitura Municipal
”, de forma que tal circunstância é suficiente para afastar o caráter generalista da verba.

Ato seguinte, existindo diferenciação entre os servidores, diretamente relacionada à efetiva participação no trabalho, em favor da pro
du
tividade e melhores resultados da atividade, fica justificada a percepção diferenciada da gratificação.

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento de outros Tribunais de Justiça, que corroboram com o sentido decisório que estou a adotar:

[...] 4. Concluído o Primeiro Ciclo de Avaliação,
a GDASS não mais ostenta caráter genérico, ou seja, parte de sua pontuação deve observar o
efetivo desempenho das atividades do servidor
.
N
a inatividade, apenas a parcela de pontuação atribuída em face de avaliação institucional, e não individual, é transportada para os proventos de aposentadoria. Nessa perspectiva, plenamente possível o decréscimo em 50% da GDASS nos proventos da inatividade, sem implicar redução salarial sem amparo na Constituição Federal
. [...] (TRF 1ª R.; AC 0013961-35.2013.4.01.3800; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. João Luiz de Sousa; Julg. 15/12/2021; DJe 20/01/2022)

[...]
A extensão pretendida pela servidora inativa de
gratificação atribuída a professores em efetivo exercício da docência na rede pública
nos casos específicos do artigo 25 da Lei Distrital 4.075/2007 (Complementação Salarial Temporária) não é possível,
tendo em vista que a característica de generalidade não resta presente naquela gratificação
. Recursos conhecidos. Apelo do DF e remessa necessária providos. Apelo da autora desprovido. (TJDF; APO 2015.01.1.137372-7; Ac. 101.9254; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; Julg. 24/05/2017; DJDFTE 31/05/2017)

C
omo se observa, o critério do efetivo exercício da atividade por parte dos funcionários revela-se válido para estabelecer a incidência de determinada gratificação, o que é suficiente para afastar a pretensão dos recorrentes.

Portanto, uma vez afastado o caráter de generalidade da gratificação de produtividade, fica inviável reconhece
r natureza
vencimental à benesse, como bem destacou o julgador sentenciante.

Ora, se o vencimento é a contraprestação direta pelo exercício da função pública em situações regulares, e a vantagem pecuniária exige circunstância de fato específica que permita o direito
a sua
percepção, não há dúvidas de que a gratificação de produtividade fornecida aos motoristas d
o
MUNICÍPIO DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
, por efetiva condução de veículos, não ostenta natureza
vencimental
.

Em verdade, a
s gratificações de incentivo à produtividade ou gratificações de desempenho,
possuem o que se chama de
natureza "
pro labore faciendo
", o que justifica sua percepção apenas pelos servidores ativos, submetidos
ao critério
funcional previst
o
na legislação
municipal
.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do
recurso de apelação
interposto p
or

ADILSON LUIZ SOUZA E OUTROS
,

para

NEGAR-LHE
PROVIMENTO,

mantendo incólume o édito sentencial
.

Via de consequência, fixo honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC, no
quantum
de 1% (um por cento), em desfavor
dos
recorrente
s,
restando os honorários sucumbenciais no total de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/11/2022 às 17:50:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44739528112022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0006399-32.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON LUIZ SOUZA, FRANCISCO RODRIGUES NETO, IVAM CELIO GOUVEA, IVANIR LUCAS DE SOUZA, JACYMAR LUIZ DE SOUZA, JOSE NOLBERTO FAGUNDES, LACI JOSE GOMES, MANOEL FELIX DA SILVA, MARCELO FERNANDES, PEDRO TEODORO SOBRINHO, RENAN ALVES DA SILVA, RONIS COIMBRA
APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELO ALVARENGA PINTO - ES7860-A
Advogado do(a) APELADO: RAONY FONSECA SCHEFFER PEREIRA - ES16585-A

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. GRATIFICAÇÃO A SER RECEBIDA APENAS POR MOTORISTAS QUANDO EFETIVAMENTE CONDUZIREM VEÍCULOS. AFASTADO CARÁTER GENERALISTA DA GRATIFICAÇÃO. PRESSUPOSTO FÁTICO ESPECÍFICO. CLARA DIFERENÇA ENTRE OS SERVIDORES EM FAVOR DA PRODUTIVIDADE. JUSTIFICADO RECEBIMENTO DE VALORES DIFERENCIADOS
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
P
ara reconhecimento da natureza salarial de determinada gratificação, é necessário observar se esta possui caráter permanente e generalista, que permita seu recebimento incondicionado, a todos que exercem a função, “
não exigindo nenhum pressuposto fático, como o efetivo trabalho
”
(TJES; Apl-RN 0030830-20.2011.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/09/2019; DJES 04/10/2019).

2.
A
inda que em primeira análise pareça tratar-se de atividade ínsita à função de motorista, análise acurada da questão revela que os motoristas não necessariamente conduzem veículos todos os dias nos quais estão à disposição do ente público.

3
.
A
gratificação objeto de controvérsia no presente feito expressamente prevê que esta só será paga na hipótese de “
efetivamente con
d
uz
i
rem veículos da Prefeitura Municipal
”, de forma que tal circunstância é suficiente para afastar o caráter generalista da verba
.

4
.
E
xistindo diferenciação entre os servidores, diretamente relacionada à efetiva participação no trabalho que devem desempenhar, fica justificada a percepção diferenciada da gratificação
.

5
.
Recurso
conhecido e
des
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.